Tribunal: STF
Processo: Rcl 45495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420/SP. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Laerte Luiz Rodrigues Nunes, em 15.1.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos/SP no Processo n. 1008455-87.2020.8.26.0566, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP:
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por LAERTE LUIZ RODRIGUES em face do IPESP - INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que foi servidor junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de São Carlos-SP, o que lhe outorgou o direito de se aposentar pela égide da Lei n. 10.393/70, sendo que seus proventos são solvidos pela carteira de previdência das serventias não oficializadas, até então sob a administração do IPESP. Aduz que poderia ter se aposentado em 2006, não tendo exercido essa prerrogativa, contudo têm direito adquirido em receber 17 salários mínimos como proventos mensais, conforme estabelecia a lei do tempo em que obteve o direito de se aposentar, pois sobre esse valor foram feitos os recolhimentos previdenciários, conforme ação que tramitou nesta Vara, no entanto o requerido IPESP adotou a Lei 14.016/10, que promoveu alterações significativas na Lei 10.393/70, causando-lhe sérios prejuízos, sendo ilegal e arbitrária a forma de correção dos proventos, desrespeitando-se o quanto decidido na ADIN 4420/SP. 
    Requer, então, que se determine a aplicação do reajuste legal pela salário mínimo à sua aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70 e que seus proventos sejam fixados em salários mínimos, no caso, 17, fazendo-se cumprir o v. Acórdão preferido na ADIN 4.420. (…).
    O pedido não comporta acolhida. 
    Isso porque a pretendida vinculação do valor do benefício do autor ao salário mínimo, tal como previsto na Lei Estadual n. 10.393/70, afronta de modo flagrante o disposto no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal, que a proíbe, de forma que os dispositivos que preveem essa regra não podem ser aplicados, eis que não recepcionados pela Magna Carta: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; Não bastasse isso, há a Súmula Vinculante n. 04 que, igualmente, proíbe a vinculação pretendida: Súmula Vinculante 4 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
    Nesse sentido pronunciou-se o e. Tribunal de Justiça de São Paulo: (…).
    Quanto à abrangência do julgamento da ADI 4420/SP, rel. Min. Marco Aurélio, que o autor invoca como fundamento do seu pedido, tem-se o seguinte cenário: (…).
    Diante da impossibilidade de os integrantes das serventias não oficializadas participarem de regime de previdência com a participação do ente público, restou à carteira previdenciária passar por liquidação ou por adequação de suas fontes de custeio, o que foi feito pela Lei n. 10.016/2010. 
    Reconhecendo a necessidade de adequação do regime previdenciário da categoria à atual ordem constitucional, sem olvidar o princípio da segurança jurídica, houve por bem o c. Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do artigo da lei que excluiu a responsabilidade do Estado pela quitação dos benefícios, e conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da Lei n. 10.016/2010, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei n. 10.393, de 1970, os requisitos necessários à concessão. 
    Conclui-se, então, que o julgamento da ADI apenas garantiu, além da contagem de tempo recíproca, a vinculação do Estado ao pagamento dos benefícios daqueles que já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para tanto, evitando assim o repasse do dever aos participantes de arcarem com eventuais prejuízos, já que a situação previdenciária foi criada e fomentada pelo próprio Poder Público. 
    Ao contrário do alegado na inicial, não houve qualquer discussão a respeito da constitucionalidade dos critérios de reajuste dos benefícios pela sistemática da Lei n. 10.393/1970, tampouco foi assegurada a aplicação de determinada alíquota de contribuição. Tanto é assim que o v. acórdão frisou a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico previdenciário, tendo em vista a imprevisibilidade das circunstâncias ‘sociais, econômicas e científicas que poderão desequilibrar o vínculo e exigir adaptação. Ante as inúmeras situações passíveis de alterar o suporte fático sobre o qual a relação jurídica foi criada, a expectativa de alguma modificação de regras para restabelecer o equilíbrio entre direitos e obrigações é implícita, seja a relação de natureza contratual, seja estatutária’. 
    No que se refere à vinculação do reajuste dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, não houve recepção da Lei n. 10.393/70, frente ao disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 4. Sobre o tema: (…).
    Como a vinculação ao salário mínimo foi vedada pela Constituição Federal, a Lei n. 14.016/2010 adotou a variação do IPC-Fipe, adequando-se ao texto constitucional. 
    Verifica-se, então, que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, eis que inexistente. Veja-se, outrossim, que o e. STF não reconheceu a aplicação da pretendida vinculação nos autos da Adin n. 4.420/SP, mormente porque contrária ao entendimento exposto pela Excelsa Corte na Súmula Vinculante n. 4. A decisão retro referida não tem a abrangência pretendida.
    Ademais, a legislação específica aplicável ao caso também autoriza o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, fonte de custeio para manutenção do equilíbrio atuarial da Carteira. E assim, não há que se falar em direito adquirido ou irredutibilidade do salário, mormente porque a alíquota está de acordo com aquela paga pelos contribuintes que se encontram em atividade. Além disso, de se ressaltar que a medida encontra respaldo em estudos técnicos do Conselho da Carteira das Serventes, cujo objetivo é a manutenção do equilíbrio da Carteira. (…).
    Por fim, a ação mencionada pelo autor, que tramitou nesta Vara, não lhe garantiu o direito de se aposentar com proventos corrigidos pela salário mínimo, mas sim o direito de atualização de suas contribuições de acordo com a reclassificação da Serventia. 
    Ante o exposto, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e IMPROCEDENTE o pedido” (fls. 1-9, e-doc. 4).
    2. Contra essa decisão Laerte Luiz Rodrigues Nunes ajuíza a presente reclamação, alegando ter ajuizado a Ação n. 1008455-87.2020.8.26.0566, “pleiteando que sua aposentadoria seja adequada aos termos da Lei estadual n. 10.393/70, porquanto, ao tempo da nova lei daquele Estado-membro – Lei n. 14.016/10 – que revogou parcialmente a lei anterior, já tinha cumprido integralmente os requisitos necessários à concessão do referido direito de se aposentar” (fl. 2).
    Salienta “trata[r]-se de fato incontroverso que não foi contestado pela Fazenda Pública e nem tampouco pelo IPESP (contestação j.), que se limitaram em arguir questão de direito já afastada definitivamente na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, por onde este Colendo Supremo Tribunal Federal, conferiu ao Reclamante o direito de receber seus proventos de conformidade com as regras da Lei vigente ao tempo em que adquiriu direito à aposentadoria, ou seja, antes da nova lei, conforme demonstra a certidão de fl. 17 (dos autos de origem), atestando que em 31 de julho de 2006 contava com 34 anos e seis meses como contribuinte da Carteira regida pela Lei 10.393/70” (fl. 2).
    Assevera que a “prolação merece integral reforma, por não estar assentada conforme determinação emanada do Plenário deste Pretório Excelso, que fixou o entendimento de que há direito adquirido ao regime previsto na Lei 10.393/1970 aos beneficiários já aposentados, ou que já reuniam os requisitos necessários para a concessão do benefício, antes da vigência da Lei estadual 14.016/2010” (fl. 6).
    Alega que “o que se pretende com a ação é a utilização do número de salários estipulados à categoria do reclamante, para efeito de fixação do ponto de partida da aposentadoria, sendo que os reajustes deverão ser feitos de conformidade com os índices estabelecidos, ou seja, a variação do IPC-Fipe, de conformidade com a Lei estadual em vigor de n. 14.016/2010” (fl. 9).
    Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “respalda integralmente a tese ora sustentada, no sentido de que não há nenhuma violação à Sumula Vinculante n. 04 e nem tampouco ao disposto no artigo 7º, inciso IV da CF/88, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, porquanto inocorrente na espécie dos autos, onde apenas houve estipulação por lei expressa do valor dos proventos do servidor (17 salários mínimos). Definido o valor dos proventos, fixa-se a base salarial, passando os reajustes a serem feitos conforme o referido indexador” (fl. 9).
    Assinala que a “sentença reclamada exorbitou das balizas traçadas na decisão prolatada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, estando, portanto, desalinhada com a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se infere do teor do julgamento da ADI n. 4.420/SP, que reconheceu o direito adquirido daqueles que já reuniam os requisitos necessários à concessão da aposentadoria quando da revogação da Lei Estadual n. 10.393/70, revogação essa que se materializou com a publicação da Lei Estadual n. 14.016/10” (fl. 10).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a respeitável sentença proferida pela eminente Juíza a quo, ora reclamada, restabelecendo a observância dos fundamentos positivados na decisão suprema consubstanciada na ADI n. 4.420, que houve por bem declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, da Lei estadual n. 14.016/10-SP” (fl. 14).
    Requer “que a medida cautelar deferida seja tornada definitiva, reconhecendo-se o direito pleno do Reclamante em receber seus proventos de aposentadoria de acordo com as regras da Lei estadual n. 10.393/70, tudo conforme foi declarado pelo Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.420/SP” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar não haver direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 nem à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP. 
    A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme à Constituição à Lei estadual paulista n. 14.016/2010, “proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão”. Tem-se na ementa desse precedente:
    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei n. 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (DJe 1º.8.2017).
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Roberto Barroso assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico anterior, como se tem naquele voto:
    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência.
    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo.
    Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor – a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria.
    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 
    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio”.
    6. Em 10.3.2020, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 37.892, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu não ter sido assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, o direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 nem à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias. É a ementa do julgado:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    6. Agravo a que se DÁ PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação”.
    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 43.614, de minha relatoria, DJe 26.2.2021; na Reclamação n. 43.736/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.2.2021; na Reclamação n. 44.086/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.2.2021; na Reclamação n. 43.434/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.12.2020; e na Reclamação n. 43.321/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.11.2020. 
    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que “não houve qualquer discussão a respeito da constitucionalidade dos critérios de reajuste dos benefícios pela sistemática da Lei n. 10.393/1970, tampouco foi assegurada a aplicação de determinada alíquota de contribuição” e, “no que se refere à vinculação do reajuste dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, não houve recepção da Lei n. 10.393/70, frente ao disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 4”. Concluiu que “não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, eis que inexistente”, pois o “STF não reconheceu a aplicação da pretendida vinculação nos autos da Adin n. 4.420/SP”.
    Diferente do alegado pelo reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a continuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970, a revelar ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o que deliberado nas ações invocadas como paradigmas de descumprimento.
    Em situações nas quais não haja estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legitimadores da reclamação, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora